Tribunal: TJDFT
Processo: 0004043-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CISÃO DE EMPRESAS. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. COMPENSAÇÃO. COBRANÇA. DÍVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. As obrigações contratuais celebradas entre as partes se submetem ao prazo de prescrição quinquenal, de acordo com o art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

2. A mera discordância quanto a conclusão do laudo pericial não gera sua nulidade .

3. Preenchidos os requisitos de lei a compensação automaticamente opera e concretiza-se de pleno direito.

4. A condenação ao pagamento de quantia líquida, possibilita a fixação dos honorários de sucumbência, com base no valor da condenação,impondo-se a observância da regra geral prevista no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.

5. Preliminares rejeitadas.

6. Recursos conhecidos e desprovidos